Tribunal: TJSP
Processo: 2220040-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 2220040-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes APEOESP - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO
OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS
E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFUSE,
CENTRO
DO
PROFESSORADO
PAULISTA
e
FEDERAÇÃO
DOS
PROFESSORES DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEPESP, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2220040-87.2020.8.26.0000/50000
2
Voto no 35.469
Agravo Interno no 2220040-87.2020.8.26.0000/50000
Agravante: APEOESP e outros
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
AGRAVO
DE
INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto pela APEOESP
(SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO), AFUSE (SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA
EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO), CENTRO DO PROFESSORADO
PAULISTA e FEPESP (FEDERAÇÃO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE SÃO
PAULO) contra decisão deste relator que, em agravo de instrumento, manteve o
indeferimento de medida liminar nos autos da ação civil pública movida contra a
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em que se pretendia suspender os efeitos
do Decreto Estadual n. 65.061, de 13 de julho de 2020, e da Resolução SEDUC n. 61,
de 31 de agosto de 2020, que regulam o retorno gradual das atividades escolares em
todo o Estado de São Paulo.
Em resumo, repetem os agravantes os mesmos fundamentos
do agravo de instrumento interposto, ou seja, sustentam (a) que a “suspensão das
atividades de ensino em todo mundo se tornou o mecanismo eficaz para a redução do número
de infectados e óbitos causados pela pandemia do Covid-19”; (b) que a retomada das aulas,
em um momento em que as taxas de contaminação e de mortes ainda continuam altas no
Estado de São Paulo, expõe professores, funcionários das escolas, alunos e suas famílias
a “perigo de vida insuportável”; (c) que as normas editadas nem sequer se fizeram
acompanhar de um plano de ação que contemple “um estudo sanitário baseado em
evidências técnico-científicas, bem como a realização de testagem dos alunos e professores,
para liberar o retorno das atividades docentes presenciais”. Mencionam, ainda, as péssimas
condições de infraestrutura e de higiene de diversos prédios escolares.
Por tudo isso, pugnam pela reforma da decisão agravada, a
fim de que “imediatamente seja suspensa a possibilidade de retorno das atividades
presenciais nas escolas de educação básica das redes privada e pública, estaduais ou
municipais, que já retornaram a partir do dia 08/09/2020, de modo que seja resguardado o
necessário isolamento social para os membros da comunidades escolares mencionadas”.
Processado o recurso, com manutenção da decisão recorrida,
a agravada, intimada, apresentou resposta às fls. 73/86.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2220040-87.2020.8.26.0000/50000
3
Conforme decidido por este relator, em que pese o esforço
das agravantes no sentido de demonstrar o cabimento da liminar, não vislumbro, ao
menos nesta fase de cognição sumária, situação de flagrante ilegalidade que justifique
a modificação ou reforma da decisão agravada.
E sem comprovação de manifesta ilegalidade, o Poder
Judiciário não pode interferir em atos do Poder Executivo para avaliar a
oportunidade e conveniência das decisões adotadas pelo Governo Estadual. Tal
atribuição é exclusiva da Administração, porque somente ela detém informações e
dados específicos (e científicos) para agir em situações como essa, seja para estabelecer
restrições ou para flexibilizar as medidas já implantadas, inclusive as medidas que
dizem respeito ao retorno gradual das atividades escolares.
Como bem decidiu o Ministro Dias Toffoli em decisão
recente, “apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente
devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais
repita-se
promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem
não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo
planejamento e execução dessas medidas. Não se mostra admissível que uma
decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha
a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da
Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente,
porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que
levam à tomada de uma decisão administrativa” (Supremo Tribunal Federal, SS
5377-MC/SP, j. 06/05/2020)”.
Assim, a decisão recorrida enfrentou a questão posta em
discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o
posicionamento adotado, ou seja, não vislumbrou no ato da Administração hipótese
de ilegalidade ou abuso de poder, principalmente porque não restou demonstrado,
nesta fase de cognição sumária, que o Estado, nessa volta gradual, tenha deixado de
observar todos os cuidados necessários atinentes à saúde dos alunos e professores, em
relação (i) ao fornecimento de material de proteção individual adequado à permanência
de alunos e professores em salas de aulas; (ii) às regras de distanciamento; (iii) ao
número reduzido de aulas em salas de aulas, entre outras medidas de precaução que
constam da Resolução SEDUC 61/2020.
Posto isso e em suma, nega-se provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator